Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. Presentes indícios de autoria e materialidade de que o réu teria utilizado uma CNH digital de terceira pessoa com o objetivo de evitar o cumprimento do mandado de prisão emitido contra ele e, assim, dificultar o progresso das investigações do crime de homicídio, inviável a absolvição pelo crime de falsa identidade nesse momento processual.
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. A superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, na medida em que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.